Tribunal: TJDFT
Processo: 0013030-29.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DESPACHO Intime(m)-se o(s) cessionário(s) COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA. para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar(em) sobre o(s) pedido(s) de habilitação e o(s) documento(s) apresentado(s) pelo Distrito Federal no(s) id’s 17956701, 17956702, 17956703, 17956704, 17956705, 17956706. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto